Tribunal: STF
Processo: ARE 1259493
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “1. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2° inciso IV, do Código Penal). 
    2. Preliminar de nulidade não acolhida - Alegação de cerceamento de defesa - Observância do artigo 479 do Código de Processo Penal.
    3. Júri - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal) - Decisão dos jurados que encontrou apoio numa das vertentes probatórias do processo - Só contraria a evidência dos autos a decisão sem qualquer sustentáculo nas provas coligidas - Há nos autos prova que ampara a decisão dos jurados quanto à autoria e quanto à ocorrência das qualificadoras.
    4. Alegação de incompetência do Júri para decretar a perda de cargo público - Efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso I, alínea 'a’, do Código Penal, que persiste mesmo após a Emenda n° 45/2004.
    5. Recurso desprovido”. (Doc. 6, p. 295) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXXVIII, c, e LIV, da Constituição Federal. (Doc. 6, p. 333-355) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da repercussão geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 6, p. 401-402) 
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar. 
    Ab initio, cabem algumas considerações a respeito da tempestividade do agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 
    Observe-se, por oportuno, que o artigo 28 da Lei 8.038/1990, que fixava o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo interposto em face da decisão denegatória de recurso extraordinário, e que vinha sendo aplicado aos processos de natureza penal, foi expressamente revogado pelo artigo 1.072, IV, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Assim, a teor do artigo 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 314 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, passa a ser regido pelo Novo Código de Processo Civil, o qual fixa o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 1.042 do CPC/2015). 
    No entanto, a forma de contagem dos prazos do processo penal mantém-se regida pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 
    Nesse contexto, verifico que a decisão agravada foi publicada em 29/8/2019 (doc. 6, p. 403) e a petição de agravo recebida, pelo protocolo do Tribunal a quo, em 16/9/2019 (doc. 6, p. 404), após decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias corridos. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente